Tribunal: TCU
Processo: 008.304/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 012511/2022-76, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Bolsa País (no da TCE no sistema: 2580/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11198/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Andrea Cristina Monteiro dos Santos, em razão da omissão no dever de prestar contas do Termo de Concessão de bolsa no país/exterior Processo 012511/2022-7 6, o qual teve por objeto o instrumento descrito como "Bolsa País"; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 30/9/2012 (termo final para prestação das contas, equivalente a 60 dias após o término do programa, peça 20, p. 1) e 11/10/2021 (envio de e-mail à responsável instando-a a apresentar o relatório técnico final para fins de prestação de contas da bolsa de estudo, peça 11); Considerando que " prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento " (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a " ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo ", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 30-32) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 33), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1. Processo TC- Processo 008.304/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Andrea Cristina Monteiro dos Santos (XXX.730.372-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.